Tribunal: CARF
Processo: 10530.726039/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. RESP 1.221.170-PR. ART. 3°, II, DA LEI N° 10.833/2003.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa. Dessa forma, não dão direito a crédito as despesas administrativas, como transporte e alimentação dos empregados.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO. ART. 3°, III, DA LEI N° 10.833/2003.
Nos termos do art. 3o, III, da Lei no 10.833/03, somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito outros dispêndios, tais como demanda contratada e distribuição.
CRÉDITOS. BENS. ATIVO IMOBILIZADO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. DESCONTOS. VEDAÇÃO.
É vedado o desconto de créditos sobre o custo de aquisição de bens do ativo imobilizado. O desconto, segundo a legislação do PIS e da Cofins não cumulativos, deve ser calculado sobre os encargos de depreciação apropriados mensalmente, sobre os custos dos bens e/ ou sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) dos custos de aquisição.
CRÉDITOS. GLOSA. NOTAS FISCAIS. INSUMOS. SERVIÇOS. EQUÍVOCO. REVERSÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos, efetuada pela fiscalização sobre custos/despesas de serviços correspondentes a notas fiscais inseridas entre as notas fiscais de insumos somente é possível, mediante a comprovação do equivoco e sua retificação, por meio da apresentação do respectivo Dacon retificador, acompanhado das notas fiscais dos serviços.
CRÉDITOS. DESPESAS. ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO PRODUTIVO. COMPROVAÇÃO. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados no processamento/industrialização dos produtos processados e/ ou industrializados, devidamente comprovadas por Notas Fiscais carreadas aos autos, emitidas pela pessoa jurídica prestadora dos serviços, dão direito a créditos da contribuição passíveis de desconto do valor devido sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na íntegra, a mesma ementa e conclusões da Cofins ao PIS.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726039/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.189 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007,
30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008,
31/05/2008, 30/06/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE.
RESP 1.221.170-PR. ART. 3°, II, DA LEI N° 10.833/2003.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa. Dessa
forma, não dão direito a crédito as despesas administrativas, como transporte e
alimentação dos empregados.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DIREITO
AO
CRÉDITO. ART. 3°, III, DA LEI N° 10.833/2003.
Nos termos do art. 3o, III, da Lei no 10.833/03, somente gera direito ao crédito a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica. Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito outros
dispêndios, tais como demanda contratada e distribuição.
CRÉDITOS. BENS. ATIVO IMOBILIZADO. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
DESCONTOS. VEDAÇÃO.
É vedado o desconto de créditos sobre o custo de aquisição de bens do ativo
imobilizado. O desconto, segundo a legislação do PIS e da Cofins não
cumulativos, deve ser calculado sobre os encargos de depreciação apropriados
mensalmente, sobre os custos dos bens e/ ou sobre o valor correspondente a
1/48 (um quarenta e oito avos) dos custos de aquisição.
CRÉDITOS.
GLOSA.
NOTAS
FISCAIS.
INSUMOS.
SERVIÇOS.
EQUÍVOCO.
REVERSÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos, efetuada pela fiscalização sobre
custos/despesas de serviços correspondentes a notas fiscais inseridas entre as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726039/2012-68
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

notas fiscais de insumos somente é possível, mediante a comprovação do
equivoco e sua retificação, por meio da apresentação do respectivo Dacon
retificador, acompanhado das notas fiscais dos serviços.
CRÉDITOS. DESPESAS. ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
PROCESSO
PRODUTIVO.
COMPROVAÇÃO.
DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos utilizados no processamento/industrialização dos produtos
processados e/ ou industrializados, devidamente comprovadas por Notas
Fiscais carreadas aos autos, emitidas pela pessoa jurídica prestadora dos
serviços, dão direito a créditos da contribuição passíveis de desconto do valor
devido sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor
trimestral.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007,
30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008,
31/05/2008, 30/06/2008
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões da Cofins ao PIS.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário apenas para permitir o creditamento das despesas de aluguéis
de máquinas e equipamentos faturados nas Notas Fiscais no 0206, às fls. 618, e no 0214, às fls.
614, ambas emitidas pela EJ Tratores de Aluguel Transportes Ltda. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior. Os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais
(Relator), Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes davam provimento parcial ao
recurso voluntário em maior extensão também para permitir o reconhecimento do direito de o
contribuinte descontar créditos das contribuições sobre custos/despesas com o transporte e a
alimentação dos empregados utilizados na exploração/industrialização dos minérios explorados.
Os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais (Relator), Salvador Cândido Brandão Junior e
Juciléia de Souza Lima davam provimento parcial ao recurso voluntário em maior extensão
também para permitir o reconhecimento do direito de o contribuinte descontar créditos das
contribuições sobre a demanda de energia elétrica contratada e com a utilização do sistema de
distribuição de energia elétrica. Designada para redação do voto vencedor a Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou procedente em parte a impugnação interposta contra os Autos de Infração
referentes às Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e para o
Programa de Integração Social (PIS), ambas com incidência não cumulativa, lavrados sem a
exigência de créditos tributários, visando à retificação dos saldos credores dos créditos
descontados destas contribuições, de conformidade com o Relatório Fiscal, parte integrante dos
autos de infrações.
Intimada dos autos de infrações, a recorrente impugnou-os, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
Da Glosa de Créditos Decorrentes da Aquisição de Bens Utilizados
como Insumos
Neste tópico, a impugnante requer a retificação do Anexo II1 do Relatório
Fiscal, para a inclusão dos serviços prestados pelas empresas Umicore Brasil Ltda. e
Brinks Segurança e Transporte de Valores Ltda., que foram apropriados erroneamente
pela contribuinte na linha de crédito de bens para insumos do DACON, em vez de
serviço (discriminados no Anexo II), e expurgados pela autoridade fiscal
(discriminados ao final do Anexo I2 - Glosas).
Em relação às glosas dos serviços prestados pela Umicore Brasil Ltda, assevera
que apenas as notas fiscais n°s 5706, 6075, 6175 e 5446 estornadas no Anexo I foram
listadas no Anexo II, não tendo havido qualquer menção quanto às demais
glosas/notas fiscais.
Já em relação às glosas dos serviços prestados pela Brinks Segurança e
Transporte de Valores Ltda, a contribuinte afirma que o "crédito foi expurgado do
campo ora analisado por não se tratar da aquisição de bens, constata-se que, muito
embora tenha sido contemplado no ANEXO II, restou ali igualmente estornado o
crédito correspondente, desta feita sob a justificativa de que este serviço também não
se enquadra no conceito legal de insumo) razão pela qual tal glosa será devidamente
combatida no item subsequente, que se incumbirá especificamente da abordagem
desta questão".
Da Glosa de Créditos Oriundos da Contratação de Serviços
Empregados na Consecução do Objeto Social da Impugnante
Neste, a impugnante - após narrar que a fiscalização glosou os créditos
decorrentes da contração de serviços de transporte e de alimentação de seu
funcionário, bem como dos serviços de transporte e segurança de ouro bruto, por
entender que tais serviços não se referem a insumos — discorre sobre a não
cumulatividade da Cofins, partindo de seu suporte constitucional (art. 195) e da Lei no
10.883/20033, para concluir que: i) esta lei disciplinou expressamente que os créditos
apurados na forma do art. 3o aplicam-se aos bens e serviços adquiridos e aos custos e
despesas incorridos pela pessoa jurídica; ii) a legislação não vincula o direito à
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

apropriação dos créditos alusivos a serviços contratados pela pessoa jurídica ao
consumo direto no processo produtivo, exigindo, tão somente, que a despesa correlata
tenha sido incorrida na consecução do seu objeto social, junto à entidade situada em
território nacional; e iii) todos os serviços contratados, desde que vinculados à sua
atividade empresarial, devem ensejar o direito ao regular aproveitamento de créditos a
título de Cofins (PIS, na impugnação do auto de infração de PIS).
Assevera que a Instrução Normativa SRF no 247/2002 restringiu de forma ilegal
e equivocada o conceito de insumo - previsto na legislação do IPI. Trouxe à baila o
conceito de insumo de doutrinadores e acórdãos do CARF que não restringem o
conceito de insumo apenas aos empregados diretamente na produção, permitindo o
crédito decorrente de custos e despesas incorridas na produção e venda do produto.
Mencionou ainda, em relação aos gastos classificáveis como custos de
produção, os artigos 290 e 299 do RIR, as Normas de Procedimentos de Contabilidade
— NPC 02 e 14 do IBRACON, para concluir o tópico assim:
3.28. Diante destas considerações, constata-se a plena idoneidade da
apropriação de créditos de COFINS referentes às despesas incorridas pela
Impugnante com a contratação de serviços de transporte e alimentação de seus
funcionários, prestados pelas pessoas jurídicas domiciliadas em território nacional
HILA TRANSPORTES LTDA. e GRAN SAPORE BR BRASIL S/A.
3.29. Da mesma forma, afigura-se legítimo o creditamento no que se refere aos
ônus suportados em decorrência da contratação de serviços de transporte de ouro
bruto até os locais de beneficiamento, e também do ouro em barras após o
beneficiamento, prestados pela sociedade brasileira BRINKS SEGURANÇA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
3.30. Especificamente quanto a estes, impende destacar que existem, ainda,
além daqueles acima referidos, outros fundamentos que militam em desfavor do
estorno aqui combatido. E o que a Impugnante demonstrará adiante, partindo, para
tanto, de breves considerações acerca dos moldes cm que desenvolvidas as atividades
que compõem seu objeto social:
3.31. O processo produtivo em voga tem início nas minas que se situam em
terrenos de propriedade da Impugnante, com a extração de compostos rochosos nos
quais está contido o ouro em estado bruto.
3.32. Posteriormente, o produto semi-acabado é transportado ate as unidades
fabris das pessoas jurídicas contratadas para realizar as atividades tendentes ao seu
beneficiamento - verdadeira industrialização por encomenda tais como a UMICORE
BRASIL LTDA., acima referida.
3.33. Após as diversas etapas tendentes à obtenção do produto final
comercializável, far-se-á necessária, mais uma vez, a contratação de serviços de
transporte, desta feita no intuito de levar o ouro em barras até os seus adquirentes.
3.34. Destaque-se que, quer no que se refere ao ouro bruto, quer no que diz
respeito ao metal já beneficiado, o transporte deverá ser realizado por empresa
especializada cm segurança de valores; constatação que dispensa maiores
considerações, haja vista a natureza do material transportado.
3.35. E é justamente esse o tipo de utilidade desempenhado pela pessoa jurídica
BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.. mediante utilização de
veículos blindados, dotados de cofres boca-de-lobo". pessoal capacitado e
constantemente treinado c ainda equipamentos de segurança e radiocomunicação.
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

3.36. Pois bem. Diante destas considerações, constata-se, especificamente no
que se refere ao transporte do ouro em estado bruto para beneficiamento, que se trata
de utilidade direta e intrinsecamente relacionada ao objeto social desenvolvido pela
Impugnante, afigurando-se indubitável sua aplicação no processo produtivo do ouro
que será, ao final, comercializado.
3.37. Dúvidas não há, portanto, acerca da essencialidade dos serviços em
referência às atividades sociais desempenhadas pela Impugnante, aos quais não pode
ser negada a qualidade de insumos, ao contrário do que pretende fazer crer o
preposto autuante.
3.38. Constata-se, nesta medida, que, ainda que se admitisse a legalidade e
legitimidade da restrição estabelecida pelas malsinadas Instruções Normativas SRF
n°s 247/2002 e 404/2004, no sentido de que o creditamento fica adstrito aos serviços
prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação
do produto - o que se cogita a título meramente argumentativo, haja vista a solidez da
tese acima exposta em sentido contrário - mesmo assim não poderia subsistir a
vergastada glosa em relação ao serviço de transporte em comento, já que
efetivamente aplicado na fabricação do ouro em barra! .
3.39. Registre-se, pela sua importância, que o creditamento alusivo aos
serviços de transporte em voga, prestados no curso do processo de beneficiamento do
ouro, e componentes, portanto, do custo do produto final comercializável, encontra
respaldo no posicionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
evidenciado no julgado adiante transcrito:
(...).
Do Indevido Estorno da Totalidade dos Créditos Atinentes a
Encargos de Depreciação de Bens Integrantes do Ativo
Imobilizado
Após informar que autoridade fiscal glosou créditos decorrentes de encargos de
depreciação sob a alegação de que: primeiro, "o contribuinte foi (...) intimado a
retificar as planilhas para que se adequassem à legislação (...) apresentou cálculos
também incorretos, pois apuram os encargos apenas no mês de aquisição, sem atentar
para a permanência dos encargos nos meses posteriores, até a total depreciação do
bem"; e, segundo, os cálculos apresentados careceram de elementos necessários à
correta apuração dos montantes cabíveis, a impugnante assevera:
4.5. Ora, nobres julgadores! Reconhece a Impugnante a impossibilidade de
aproveitamento à vista dos créditos de que aqui se trata, admitindo, assim, a
incorreção dos expedientes adotados neste particular.
4.6. Por outro lado, não se pode admitir a glosa integral dos créditos a que
efetivamente faz jus a Impugnante a tal título, tal como efetuado pelo r. representante
fazendário, uma vez que, consoante por ele mesmo reconhecido, a apropriação
poderia ter sido realizada à razão de 1/48 mensais!
4.7. E não há dúvidas de que a Impugnante forneceu, sim, elementos aptos a
possibilitar a reapuração dos créditos em referência, nos moldes acima delineados.
4.8. Com efeito, foi apresentado, no curso das averiguações fazendárias,
demonstrativo relacionando os bens adquiridos em cada uma das competências
analisadas, com os respectivos valores de aquisição, o qual, inclusive, foi acostado ao
ANEXO III do Relatório Fiscal que respaldou a autuação.
4.9. Com base nestas informações - cuja idoneidade, vale ressaltar, não foi em
nenhum momento refutada, já que o questionamento, nesta seara, se ateve, como
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

visto, à forma de apropriação adotada —, poderia o r. preposto autuante ter
recalculado os montantes creditórios em conformidade com a previsão estampada no
art. 3o, §14 da Lei n° 10.833/03, tal como efetivamente o fez a Impugnante, através da
elaboração da memória de cálculo em anexo, na qual evidencia os créditos a tal título
a que fazia jus mensalmente (doc. 04).
4.10. Diante do exposto, constata-se a necessidade de confirmação dos créditos
advindos de encargos de depreciação dos bens integrantes do ativo imobilizado à
razão de 1/48 mensais, sendo certa a insubsistência da glosa da totalidade dos
valores aproveitados sob esta égide, tal como arbitrariamente perpetrada pela
autoridade fiscal.
Da Inadvertida Glosa de Créditos Advindos de Dispêndios de
Alugueis
Após dizer que autoridade fiscal glosou créditos decorrentes de despensas com
a locação de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas suas atividades
produtivas por ausência de comprovação (a contribuinte apresentou apenas os
contratos de locação) — a contribuinte traz à baila os seguintes argumentos e
documentos para comprovar a operação e o direito crédito glosado:
5.4. Corroborando o quanto suscitado, cumpre trazer à apreciação dessa d.
Turma de Julgamento, a título exemplificativo, os documentos em anexo - quais
sejam, relatórios de locação de equipamentos, acompanhados das respectivas notas
fiscais emitidas pelos locatários, bem assim dos boletins de mediação que orientaram
os respectivos pagamentos (doc. 05) -, que se afiguram suficientemente capazes de
comprovar as despesas incorridas sob esta égide, afastando, em consequência, a
arbitrária premissa em que lastreada a glosa aqui guerreada.
5.5. Da mesma forma, observe-se que a simples análise do Livro Razão atinente
aos períodos avaliados - mais especificamente das contas alusivas às citadas despesas
com locações, em cotejo com os correspondentes lançamentos realizados na conta
caixa/bancos, c/ou no Livro Diário do período - mostra-se apta à comprovação de
ônus desta natureza, os quais, nos termos da legislação de regência, ensejam a
apropriação levada a cabo.
5.6. Neste panorama, evidente que os procedimentos fazendários aqui
combatidos haveriam de ter sido mais criteriosos no particular, o que, entretanto, não
afasta a possibilidade de que os itens acima referidos sejam avaliados em sede da
competente diligência fiscal, cuja realização a Impugnante requer desde já.
Da Glosa de Créditos Relativos a Despesas com
Energia Elétrica
Neste tópico, em apertada síntese, a impugnante assevera que os valores pagos a
título de demanda contrata e os valores pagos a título de usa da rede de transmissão
estão vinculados à fruição de energia elétrica adquirida e utilizada na consecução das
suas atividades fins, motivo pelo qual a alegação da fiscalização de que "não há
direito ao crédito de outros elementos que integram as faturas da COELBA. como a
demanda contratada, que diz respeito à potência que a concessionária disponibiliza
para uso pela unidade consumidora, nem aos valores pagos a titulo de utilização do
sistema de distribuição elétrica em alta tensão" não deve prevalecer.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a procedente em parte, nos termos do
Acórdão no 14-91.087, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

Data do fato gerador: 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007,
31/12/2007, 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo, prescrito no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003, não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
— bem ou serviço — para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte. Exclui também do conceito de insumo as vedações e limitações ao
desconto de créditos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007,
31/12/2007, 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo, prescrito no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003, não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
— bem ou serviço — para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte. Exclui também do conceito de insumo as vedações e limitações ao
desconto de créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007,
31/12/2007, 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
impugnante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de prova
documental possível de apresentação na impugnação. A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento
processual, exceto se a impugnante demonstrar, via requerimento à autoridade
julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para apresentação de
provas em momento posterior.
Consideram-se não formulados os pedidos de diligências que deixem de atender os
requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA. AUTO
DE INFRAÇÃO DE GLOSA.
A não comprovação dos créditos, referentes ao PIS e Cofins não cumulativos, indicados
no Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização por meio de auto de infração de
glosas.
Inconformada com essa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário,
requerendo a sua reforma para que seja a revertida a glosa dos créditos do PIS e da Cofins,
efetuada pela Fiscalização e mantida pela DRJ, sobre os custos/despesas incorridos com: 1)
serviços de transporte e alimentação de funcionários; 2) despesas com energia elétrica
(demanda/distribuição); 3) encargos de depreciação; 4) notas fiscais de serviços inseridas entre
as notas fiscais de bens; e, 5) despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre o conceito de
insumos, à luz do julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, sob o
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

regime repetitivo, concluindo que faz jus aos créditos descontados sobre os referidos
custos/despesas. Em relação aos serviços de transporte e alimentação de funcionários, alegou que
as minas exploradas estão afastadas dos centros urbanos e que o fornecimento de refeições não
caracteriza mera liberalidade, mas imposição legal em vista de sua atividade mineradora; em
relação à energia elétrica, que o custo da demanda contratada e da utilização do sistema de
distribuição integra o custo total da energia adquirida; em relação aos encargos de depreciação,
que as notas fiscais de aquisição dos bens foram disponibilizadas à Fiscalização em 47 pastas
modelo “A-Z” (vide fls. 16) e que faz jus aos créditos advindos dos encargo, calculados à razão
de 1/48 avos mensais do custo do respectivo ativo imobilizado; em relação às notas fiscais de
serviços inseridas entre as notas de bens (insumos), alegou que esse fato, por si só, não impede o
desconto dos créditos, tendo em vista que se trata de notas de serviços classificados como
insumos, prestados por pessoas jurídicas; e, finalmente, em relação às despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, que a qualificação dos créditos decorre da mera aplicação
sobre as respectivas despesas das alíquotas indicadas nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Em síntese, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e para a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores, objetos dos
autos de infração em discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de créditos destas
contribuições:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...);
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art.2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II- dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
-Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...);
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§ 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal.
(...).
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e produtos
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

destinados à venda, geram créditos das contribuições, bem como os custos com energia e as
despesas com encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, utilizados no sistema de
produção dos bens industrializados e vendidos.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa de mineração que tem como
atividades econômicas, dentre outras, a exploração, processamento, pesquisa, industrialização,
transporte, marketing ou comercialização de produtos minerais de qualquer tipo.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ e a nota da PGFN e, ainda, as atividades econômicas desenvolvidas pelo
contribuinte, passemos à análise de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal.
1) Serviços de transporte e alimentação de funcionários
As despesas incorridas com o transporte e a alimentação dos funcionários
utilizados na mineração e industrialização dos produtos fabricados e vendidos pelo contribuinte
enquadram-se no inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002, citados e transcritos anteriormente,
bem como na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Tais serviços foram contratadas com terceiros, mais especificamente com Hila
Transportes Ltda. e com a Gran Sapore BR Brasil S.A., para o transporte dos empregados até as
minas de extração/industrialização dos minérios explorados e para o fornecimento de refeições.
Assim, tais despesas geram créditos passíveis de desconto das contribuições
calculadas sobre o faturamento mensal.
2) Custos/despesas com energia elétrica
Os custos com energia elétrica correspondentes à demanda contratada e à
utilização do sistema de distribuição integram o custo da energia adquirida e paga à
concessionária e distribuidora de energia elétrica.
Assim, tais custos geram créditos das contribuições, nos termos dos incisos IX e
III do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, citados e transcritos
anteriormente. Além disto, em razão da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, se
enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles.
3) Encargos de depreciação
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 preveem o desconto de créditos das
contribuições sobre os encargos de depreciações, apropriados mensalmente sobre máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, utilizados na produção de bens
destinados à venda e/ ou na prestação de serviços, nos termos do inciso VI, dos artigos 3o,
citados e transcritos anteriormente, combinados com o disposto no inciso III do § 1o, desses
mesmos artigos. Ou opcionalmente, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada
mês, das alíquotas referidas no caput dos artigos 2o dessas Leis, sobre o valor correspondente a
1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem imobilizado, nos termos do § 14 do
artigo 3o, da Lei no 10.833/2003, e inciso II do artigo 15, desta mesma lei.
No presente caso, conforme demonstrado e comprovado nos autos, o contribuinte
descontou créditos sobre o custo integral da aquisição dos bens do ativo imobilizado, no mês da
aquisição, e não sobre o valor dos encargos de depreciação apropriados mensalmente até a total
depreciação do bem ou, opcionalmente, em 4 (quatro) anos sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem.
Segundo consta da decisão recorrida, o contribuinte foi intimado a "apresentar os
elementos citados no item 5.3 do Termo de Início de Fiscalização (demonstrativo de cálculo em
cada período de apuração, a descrição dos bens, a sua data de aquisição e a informação se os
bens foram adquiridos novos ou usados), de acordo com o que a legislação prevê".
Em atendimento à intimação, em vez de retificar as incorreções e apresentar a
memória de cálculo dos créditos descontados sobre os encargos de depreciação, apropriados
mensalmente e/ ou sobre os valores correspondentes a 1/48 (um quarenta e oito avos) dos valores
de aquisição dos respectivos bens, e as respectivas retificações, mediante Dacon, se limitou à
afirmação de que forneceu "elementos aptos a possibilitar a reapuração dos créditos em
referência" e que, com base nessas informações idôneas, a Fiscalização poderia "ter recalculado
os montantes creditórios em conformidade com a previsão estampada no art. 3o, §14 da Lei n°
10.833/03, tal como efetivamente o fez a Impugnante, através da elaboração da memória de
cálculo em anexo, na qual evidencia os créditos a tal título a que fazia jus mensalmente (doc.
04)".
Ainda, segundo a decisão recorrida, o contribuinte foi intimado duas vezes a
apresentar a memória de cálculo dos créditos descontados, contudo não atendeu ao que foi
solicitado, apresentando apenas informações incompletas.
Os demonstrativos apresentados pelo contribuinte, dentre ele o reproduzido na
decisão recorrida às fls. 1152, comprovam que os créditos descontados das contribuições foram
calculados sobre o custo total de aquisição dos bens do ativo imobilizado nos respectivos meses
e não sobre o valor dos encargos de suas depreciações apropriados mensalmente ou sobre o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos), conforme previsto no § 14 do artigo 3o da Lei
no 10.833/2003, e defendido pelo contribuinte nesta fase recursal, consoante item 3.30 do recurso
voluntário às fls. 1181.
Nesta fase recursal, o contribuinte não apresentou demonstrativo do cálculo dos
créditos das contribuições, apurados sobre os custos de aquisições dos bens do ativo imobilizado,
utilizados no processo de produção, correspondentes a 1/48 (um quarenta e oito avos) das
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

aquisições dos bens do ativo imobilizado, ora reclamados, acompanhados de memórias de
cálculo e dos documentos fiscais (notas fiscais/livros) e contábeis (Razão/Diário) comprovando
os valores utilizados e a escrituração, bem como cópias dos Dacon retificadores.
Assim, não há amparo legal para reverter as glosas efetuadas pela Fiscalização e
mantidas pela DRJ.
4) Notas fiscais de serviços inseridas entre as notas fiscais de bens
De acordo com a decisão recorrida, a Fiscalização não glosou créditos sobre os
custos/despesas dos serviços prestados e faturados por meio das notas fiscais nos 6357; 7052;
7234; 7449; 8265; 8489; 8633; 8785; 8909; 9706; 9773; 10015; 10113; 10228; 9126; 9362; e
9479.
As glosas de créditos vinculados a algumas notas fiscais de serviços, inseridas
entre as notas fiscais de bens, tiveram como fundamento o fato de o contribuinte ter incluído tais
notas no cálculo dos créditos descontados dos bens utilizados como insumos e também no
cálculo dos créditos dos serviços utilizados como insumos, ou seja, em duplicidade.
Constatado esse equívoco, o contribuinte foi intimado a corrigi-lo e,
consequentemente, a retificar os Dacon e os saldos credores escriturados, passíveis de
ressarcimento/compensação. Contudo, à intimação não foi atendida.
No recurso voluntário, o contribuinte não apresentou as notas fiscais cujos
créditos, segundo seu entendimento, faz jus e que também não foram utilizados em duplicidade,
se limitando a apresentar uma planilha às fls. 1182, contendo as colunas: “CFOP, Fornecedor,
CNPJ, Documento, Data Emissão e Valor Total”.
A planilha apresentada, por si só, não constitui documento hábil para provar que
não houve duplicidade de aproveitamento dos créditos e, ainda que, de fato, são serviços que se
enquadram no conceito de insumos utilizados no processamento/industrialização dos bens
fabricados/vendidos, nos termos do inciso II dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, citados e transcritos anteriormente, e/ ou na definição do STJ no do REsp no
1.221.170/PR;
A apresentação dos Dacon retificadores, da escrituração dos créditos e dos
demonstrativos, acompanhados das respectivas memórias de cálculo e das notas fiscais de
serviços, são imprescindíveis para a verificação do direito do contribuinte e dos valores dos
créditos vinculados a notas fiscais inseridas no conjunto de notas fiscais de aquisições de bens.
Dessa forma, mantém-se a glosa sobre a matéria deste item 4.
5) Despesas com aluguéis máquinas e equipamento
No recurso voluntário, o contribuinte limitou a alegar às fls. 1184, item 3.44, que
“... a quantificação de créditos dessa natureza decorre da mera aplicação, sobre a despesa correspondente, das
alíquotas indicadas nos diplomas de regência, quais sejam, as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003” e, que, “Em
vista dessa singela constatação, cai por terra a intelecção de que incumbia à ora Recorrente delimitar os
montantes sob tal égide vinculados, fazendo-se desnecessário maior esforço argumentativo quanto ao ponto.”
Conforme consta da decisão recorrida, mais especificamente às fls. 1156, a glosa
dos créditos descontados das referidas despesas teve como fundamento, o fato de o contribuinte
não ter apresentado recibos que as comprovariam.
Na impugnação, a recorrente informou ainda que "relatórios de locação de
equipamentos, acompanhados das respectivas notas fiscais emitidas pelos locatários, bem assim dos boletins de
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

mediação que orientaram os respectivos pagamentos (doc. 05)". Ainda segunda a decisão recorrida, da
análise dos documentos juntados (Doc. 5), foram encontradas apenas as notas fiscais no 206 e
214, emitidas por EJ Tratores de Aluguel Transportes Ltda., e os respectivos boletins mensais de
medição e relatório dessas medições.
Do exame das Notas Fiscais no 206 às fls. 618 e respectivo boletim de medição de
serviços às fls. 639, e da Nota Fiscal no 214, às fls. 614 e respectivo boletim de medição de
serviços às fls. 615, ambas emitidas pela empresa EJ Tratores de Aluguel Transportes Ltda.,
CNPJ no 04.436.205/0001-75, verificamos com segurança que se trata de notas fiscais de locação
de máquinas (retroescavadeira) utilizadas na mineração.
Assim, as despesas faturadas em ambas as notas fiscais geram créditos das
contribuições nos termos do inciso IV dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Em face de exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer
o direito de o contribuinte descontar créditos das contribuições sobre: 1) os custos/despesas com
transporte e alimentação dos empregados utilizados na extração/industrialização dos minérios
explorados; 2) os custos/despesas com demanda de energia elétrica contratada e com a utilização
do sistema de distribuição de energia elétrica; e, 3) as despesas de alugueis de máquinas e
equipamentos faturados nas Notas Fiscais no 0206, às fls. 618, e no 0214, às fls. 614, ambas
emitidas pela EJ Tratores de Aluguel Transportes Ltda.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora designada.
A despeito da extrema consideração e admiração que nutro pelo Relator Dr. José
Adão Vitorino de Morais, ouso divergir para não reconhecer os dispêndios - transporte e
alimentação dos empregados e custos/despesas com energia elétrica - como passíveis de
creditamento no regime da não-cumulatividade de PIS e COFINS.
(i) Transporte e a alimentação dos empregados utilizados na exploração/industrialização dos
minérios explorados
Como consignado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na
sistemática de recursos repetitivos, o conceito de insumo para fins de creditamento de
PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência com o utilizado
pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do imposto sobre a renda (art. 3°, II, das Lei n°
10.637/2002 e 10.833/2003). Dessa forma, o insumo deve ser pertinente e essencial ao processo
produtivo e, por conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
A Recorrente é uma empresa de mineração que tem como atividade em análise, a
exploração/industrialização dos minérios.
Assim, entendo que a glosa de créditos de PIS e COFINS, referentes às despesas
incorridas com a contratação de serviços de transporte e alimentação de seus funcionários deve
ser mantida, pois não têm relação com o processo produtivo do minério. Tratam-se de despesa
administrativa.
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726039/2012-68

(ii) Custos/despesas com energia elétrica
No tocante aos custos com energia elétrica correspondentes à demanda contratada
e à utilização do sistema de distribuição, entendo que não permitem o creditamento, diante da
previsão expressa do inciso III, do art. 3° das Leis de regência do PIS e COFINS, no sentido de
energia efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Logo, deve ser mantida a glosa.
Em suma, o recurso voluntário deve ser negado nesses dois tópicos.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário apenas para
permitir o creditamento das despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos faturados nas
Notas Fiscais no 0206, às fls. 618, e no 0214, às fls. 614, ambas emitidas pela EJ Tratores de
Aluguel Transportes Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Redatora designada.

Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital